Tribunal: TCU
Processo: 042.638/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1460/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, à exceção daquele referente ao sr. Luis Henrique Veiga Farias de Lira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 042.638/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diuliano Batista (XXX.255.758-XX); Gelzia da Silveira (XXX.839.978-XX); Glaucia Gleice Maciel Santos (XXX.325.477-XX); Leonardo Fernandes Rangel de Souza (XXX.322.826-XX); Luciene Fernandes dos Santos (XXX.291.577-XX); Luis Henrique Veiga Farias de Lira (XXX.583.684-XX); Mayla Pires Silva (XXX.323.998-XX); Pedro Kiefer Braga (XXX.782.029-XX); Tais Machado Franzini (XXX.924.638-XX); Vinicius Franca Brant (XXX.072.418-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de admissão do sr. Luis Henrique Veiga Farias de Lira (peça 3), verifique a eventual acumulação, pelo interessado, do emprego público ocupado no Banco do Brasil com outro cargo/emprego público na Autarquia de Urbanização do Recife, consoante indicado à peça 13, p. 6, dos autos.